Tribunal: STF
Processo: RE 97060
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
DOAÇÃO INOFICIOSA. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, ART. 1176. DOAÇÃO_ENTRE
CONCUBINOS. RECONHECEU O ACÓRDÃO A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE
CONCUBINATO, ENTRE A RECORRENTE E O FALECIDO PAI DOS RECORRIDOS,
APÓS O DESQUITE DO ULIMO, NÃO TENDO, POREM, COMO COMPROVADA UMA
SOCIEDADE DE FATO ENTRE AMBOS. AFIRMOU O ARESTO, TAMBÉM, QUE,
COMPRANDO EM NOME DA RECORRENTE OU PAGANDO O VALOR DA COMPRA, O
QUE QUIS O PAI DOS RECORRIDOS FOI DOAR BENS A COMPANHEIRA E
AMPARA-LA, NÃO DISPONDO ELA DE CONDIÇÕES ECONOMICAS A FAZE-LO.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE
DA SÚMULA 279. ADMITIU, DE OUTRA PARTE, O JULGADO QUE O PAI DOS
RECORRIDOS PODIA DISPOR, EM TESTAMENTO, EM FAVOR DA RECORRENTE,
BEM ASSIM FAZER-LHE DOAÇÃO, PORQUE, A ÉPOCA, SEM IMPEDIMENTO A
PRATICA DESSAS LIBERALIDADE. OS RECORRIDOS NÃO IMPUGNARAM O ACÓRDÃO,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O JULGADO   CONSIDEROU, ENTRETANTO,
DESDE LOGO, NULA A PARTE INOFICIOSA DA LIBERALIDADE, EM FACE DO ART.
1176, DO CCB. O ACÓRDÃO, PARA TANTO, NÃO ESTABELECEU, TODAVIA,
CONFRONTO ENTRE A EXTENSAO DA DOAÇÃO E O VALOR DA LEGITIMA DOS
AUTORES, COM VISTAS A DETERMINAR A INCIDENCIA DO ART. 1176, DO CCB,
NÃO RESTANDO DEMONSTRADO, EFETIVAMENTE, NA SENTENÇA E NO ARESTO
RECORRIDO, SE, EM REALIDADE, A DOAÇÃO EXCEDERA, NO MOMENTO DA
LIBERALIDADE, A PARTE DE QUE PODIA DISPOR, EM TESTAMENTO, O PAI DOS
RECORRIDOS. A APLICAÇÃO DO ART. 1176, DO CCB, NÃO HÁ DE PRESCINDIR
DA PROVA DE A DOAÇÃO TER, NO INSTANTE DA LIBERALIDADE, EXCEDIDO A
PARTE DISPONIVEL DO DOADOR. O ONUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR, QUE
PRETENDE A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DOAÇÃO INOFICIOSA (CPC, ART.
333, I). ESSA PROVA DEVE FAZER-SE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO,
LIQUIDANDO-SE, APENAS, NA EXECUÇÃO DA SENTENÇA, O 'QUANTUM' DA
DOAÇÃO INOFICIOSA. A DOAÇÃO INOFICIOSA NÃO E, ADEMAIS, DE
PRESUMIR-SE. TRATANDO-SE DE REQUISITO A INCIDENCIA DO ART. 1176, DO
CCB, NEGA-LHE VIGENCIA, PARA OS EFEITOS DO ART. 119, III, LETRA 'A',
DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO QUE O APLICA, DESDE LOGO, SEM PROVA DE
O VALOR DA DOAÇÃO EXCEDER, NO MOMENTO DA LIBERALIDADE, A PARTE
DISPONIVEL, EM TESTAMENTO, PELO DOADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1176, DO CCB, E
PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATORIA DA DOAÇÃO.